Tribunal: CARF
Processo: 10510.001474/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001474/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.219 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
DUCLERC CHAVES SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-69.553 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 43 e segs.).
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF correspondente ao ano calendário de 2008, para exigência de crédito tributário, no
valor de R$ 4.349,60 (quatro mil e trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove
centavos), incluída a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e
juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001474/2010-52
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.219 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001474/2010-52

Consoante descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada dedução
indevida a título de despesas médicas no valor de R$ 16.040,00, haja vista que os
recibos apresentados não especificam o paciente em que foram prestados os serviços.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, na qual
argumentou, em síntese, que acostou aos autos declaração do médico Joanes Silva
Santos, CPF 151.031.375-34, na qual identifica o nome do paciente e detalha quais os
procedimentos efetuados.
Em razão do montante das despesas odontológicas, foi determinada diligência fiscal
para que o órgão de origem intimasse o contribuinte a apresentar a documentação
comprobatória do efetivo pagamento (cópia de cheques, extratos bancários, etc.).
Em resposta à intimação, o interessado apresentou comprovante de transferência no
valor de R$ 4.570,00 (fls. 58), do Banco do Brasil no dia 01 de dezembro de 2008.
Quanto aos demais pagamentos, o sujeito passivo informa que foram efetuados em
espécie, não sendo possível identificar nos extratos bancários os valores sacados para tal
fim.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Das despesa médicas.
No que concerne da dedução de despesas médicas, o artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da
Lei no 9.250/1995, dispõe que:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.219 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001474/2010-52

§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
O artigo 73 e § 1o do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, abaixo transcrito, prevê
que, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou
justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos necessários à
comprovação da despesa médica.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
No caso em espécie, o sujeito passivo apresentou recibos médicos às fls. 17/19 emitidos
pelo profissional Joanes Silva Santos, os quais não identificam o serviço prestado e o
nome do paciente. Na impugnação, o notificado trouxe às fls. 20 relatório emitido em
23/04/2010, no qual o dentista detalha todo o tratamento odontológico que foi
submetido, confirmando, inclusive, o recebimento de R$ 16.040,00 em 05 parcelas de
R$ 2.294,00 e uma de R$ 4.570,00 (paga em 11/12/2008).
Em razão do montante das despesas odontológicas, foi determinada diligência fiscal
para que o órgão de origem intimasse o contribuinte a apresentar a documentação
comprobatória do efetivo pagamento (cópia de cheques, extratos bancários, etc.).
Em resposta à intimação, o interessado apresentou comprovante de transferência no
valor de R$ 4.570,00, do Banco do Brasil no dia 01 de dezembro de 2008, em favor de
Joanes Silva Santos. Quanto aos demais pagamentos, o sujeito passivo informa que
foram efetuados em espécie, não sendo possível identificar nos extratos bancários os
valores sacados para tal fim.
Nesse sentido, resta comprovada a despesa de R$ 4.570,00 conforme transferência de
recursos para a conta do profissional Joanes Silva Santos.
Quanto aos 05 recibos de R$ 2.294,00, sobre os quais o impugnante alega que os
pagamentos foram feitos em dinheiro, não sendo possível identificar nos extratos
bancários os valores sacados para tal fim, não foram aceitos nesse julgamento.
Ressalte-se que o pagamento de despesas em espécie é uma opção do contribuinte, no
entanto, para despesas que podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda,
o contribuinte deve se precaver com meios de comprovação do seu efetivo pagamento.
Os recibos, como meras declarações, são provas relativas, válidos entre as partes para
efeito de quitação de débitos, todavia insuficientes perante terceiros como prova do
pagamento que atestam, cabendo ao interessado, em caso de dúvida, comprová-los
mediante apresentação de provas materiais. É o que decorre do artigo 368 do Código de
Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(grifei).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.219 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001474/2010-52

Assim, havendo indícios de inidoneidade, seja pelos valores excessivos das despesas,
seja pelo não atendimento de exigências previstas na legislação, é indispensável que o
interessado apresente provas materiais dos fatos que alega, e não meras declarações.
Neste compasso, há respaldo em diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS - A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com
mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os autos
qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes indícios de
que os mesmos não foram prestados (Ac. 1oCC 102-44154/2000)
IRPF - DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços.
Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do
documento ( Ac. 1o CC 102-43935/1999)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
COMPROVAÇÃO. Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento (Acórdão CSRF/01-
1.458/1992 - DO 19/01/1995)
Portanto, não tendo o sujeito passivo comprovado, mediante a apresentação de
documentos bancários, os pagamentos relativos à parte das despesas médicas
declaradas, tais glosas permanecem mantidas.
Da alteração do lançamento fiscal.
Com base nestas observações, cabe alterar o lançamento, conforme demonstrado a
seguir:
(...)
Conclusão.
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação, mantendo o
imposto suplementar no valor R$ 1.109,87, e exonerando o valor de R$ 1.256,75,
juntamente com os acréscimos legais devidos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/08/2013, Recurso Voluntário, fl. 72, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.219 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001474/2010-52

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos ao dentista Joanes Silva Santos
são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução
da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual. De um total glosado de R$ 16.040,00
o contribuinte logrou ser restabelecido após o julgamento na primeira instância o valor de R$
4.570, 00, restando pois os demais R$ 11.470,00 para serem avaliados no presente julgamento.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.219 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001474/2010-52

infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, como já cima descrito, temos do documento de lançamento,
na parte “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls.8-9) a denominação da infração
apontada como “dedução indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e
da descrição genérica “indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado
documento, ainda na descrição dos fatos, lê-se:
Glosa da despesa médica relativa a pagamento junto a Joanes Silva Santos, CPF
151.031.375-34, no valor total de R$ 16.040,00, visto que os recibos apresentados para
a sua comprovação não atendem aos requisitos legais, na medida que não especificam o
paciente em que os serviços foram prestados, de modo a ficar comprovado que a mesma
é despesa médica do declarante.

Foi essa, portanto, a pendência expressamente apontada pela autoridade fiscal
para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes para
comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário: a falta de identificação expressa do beneficiário dos tratamentos.
A DRJ, por sua vez, após diligência à unidade de origem da Receita Federal,
manteve a glosa por uma razão diversa: falta de comprovação do efetivo pagamento, qual seja,
da efetiva transferência dos valores do pagador (contribuinte) para o prestador.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.219 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001474/2010-52

Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas não o fez, glosando as despesas pela falta da indicação do nome do
paciente. Ora, é cediço ser possível presumir que o beneficiário dos serviços é quem efetuou o
pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de fundados
indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

O julgador administrativo, por sua vez, pode e deve reiterar as razões da
Fiscalização, caso com elas concorde, entretanto não pode inovar na lide com novas exigências
não constantes do documento de lançamento, o que tornaria a lide infindável, caracterizando
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 96
DF CARF MF
Original